Tribunal: TJES
Processo: 0006068-85.2010.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006068-85.2010.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JOSE ANTONIO THIENGO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – PERDA DO OBJETO – CONDENAÇÃO DO ESTADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – POSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – INAPLICABILIDADE DA EQUIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1.
O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, diante da autonomia entre a execução fiscal e os embargos à execução, é possível a fixação cumulativa de honorários advocatícios em ambas as ações, desde que respeitado o limite máximo previsto na legislação (Tema Repetitivo 587 do STJ).

2.
Nos termos do art. 85, § 10, do CPC, em caso de perda do objeto, os honorários devem ser suportados pela parte que deu causa à instauração da demanda. No caso, a extinção da execução fiscal por prescrição justifica a condenação do Estado ao pagamento dos honorários advocatícios nos embargos, aplicando-se o princípio da causalidade.

3.
Na espécie, o valor da causa não se enquadra como exorbitante a justificar a fixação dos honorários por equidade, conforme previsto no art. 85, § 8º, do CPC.

4.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
em face da r. sentença (fls. 134-135) integrada por decisão de embargos de declaração de id. 12011979 que, nos autos dos
embargos à execução
opostos por
JOSE ANTONIO THIENGO,
extinguiu o processo sem resolução de mérito.

Em suas razões (id. 12011982) o Estado sustenta, em síntese, que:
i)
foi condenado duplamente em honorários advocatícios, tanto na execução fiscal extinta por prescrição, como nos embargos à execução, extintos por perda superveniente do objeto, o que sustenta ser vedado; subsidiariamente,
ii)
a fixação dos honorários deverá ocorrer com base na equidade.

O apelado apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 12012435).

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
0006068-85.2010.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JOSE ANTONIO THIENGO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
em face da r. sentença (fls. 134-135) integrada por decisão de embargos de declaração de id. 12011979 que, nos autos dos
embargos à execução
opostos por
JOSE ANTONIO THIENGO,
extinguiu o processo sem resolução de mérito.

Em suas razões (id. 12011982) o Estado sustenta, em síntese, que:
i)
foi condenado duplamente em honorários advocatícios, tanto na execução fiscal extinta por prescrição, como nos embargos à execução, extintos por perda superveniente do objeto, o que sustenta ser vedado; subsidiariamente,
ii)
a fixação dos honorários deverá ocorrer com base na equidade.

O apelado apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 12012435).

Na origem, trata-se de ação de embargos à execução opostos por
JOSÉ ANTÔNIO THIENGO
, visando a defesa da execução fiscal n. 0018349-82.2012.8.08.0050, proposta por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Após regular trâmite processual, com apresentação de impugnação pelo embargado, réplica pelo embargante e manifestação pela desnecessidade de produção de outras provas por ambas as partes (fls. 127-128 e 129), sobreveio a r. sentença impugnada, que extinguiu o processo sem resolução de mérito, por ausência de interesse de agir por perda superveniente do objeto. Isto porque nos autos da execução, o d. Juízo extinguiu o processo em virtude do reconhecimento da prescrição.

Pois bem.

Em consulta ao processo executivo fiscal n. 0018349-82.2012.8.08.0050, na sentença de extinção com resolução de mérito, o Estado foi condenado ao pagamento dos honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em razão disso, na presente demanda, discute em sede recursal a inviabilidade de dupla condenação, porquanto condenado nos autos dos presentes embargos à execução ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, pugnando pela exclusão nesta demanda.

Conforme a jurisprudência do STJ, diante da autonomia entre as ações executivas e de embargos à execução, é viável o arbitramento de honorários advocatícios de sucumbência de forma cumulativa, quando o juízo da execução fiscal (também competente para o julgamento da ação conexa) não profira sentença única, em que ocorre um só arbitramento da verba honorária para todas as ações, com observância do limite legal.

Tal entendimento, inclusive, foi veiculado no Tema Repetitivo 587 do STJ, nos seguintes termos:
“a) Os embargos do devedor são ação de conhecimento incidental à execução, razão porque os honorários advocatícios podem ser fixados em cada uma das duas ações, de forma relativamente autônoma, respeitando-se os limites de repercussão recíproca entre elas, desde que a cumulação da verba honorária não exceda o limite máximo previsto no § 3º do art. 20 do CPC/1973. b) Inexistência de reciprocidade das obrigações ou de bilateralidade de créditos: ausência dos pressupostos do instituto da compensação (art. 368 do Código Civil). Impossibilidade de se compensarem os honorários fixados em embargos à execução com aqueles fixados na própria ação de execução”
(REsp n. 1.520.710/SC, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Corte Especial, julgado em 18/12/2018, REPDJe de 2/4/2019, DJe de 27/02/2019).

Vejamos, ainda, os seguintes julgados:

[...] 2.
Em razão da autonomia entre as ações executivas e desconstitutivas, declaratórias ou de embargos do devedor, há a possibilidade de serem arbitrados honorários advocatícios de sucumbência, de forma cumulativa, na hipótese em que o juízo da execução fiscal (também competente para o julgamento da ação conexa) não profira sentença única, em que ocorre um só arbitramento da verba honorária para todas as ações, com observância do limite legal. Precedentes.
[...] (AgInt no REsp n. 2.159.981/ES, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024.)

[...] Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, consolida em recurso representativo da controvérsia - REsp n. 1.520.710/SC,
é possível a cumulação da verba honorária fixada em execução fiscal com aquela arbitrada em ação conexa (embargos à execução/ação anulatória), de forma relativamente autônoma, sendo vedada a sua compensação e desde que respeitados os limites percentuais e parâmetros previstos na legislação.
[...] (AgInt no AgInt no REsp n. 1.845.359/PR, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023.)

Como se extrai do art. 85, § 10, do CPC, nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo. Nessa linha, considerando que foi reconhecida de ofício a prescrição da execução fiscal, é cabível a condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios, aplicando-se o princípio da causalidade, porquanto foi sua conduta que deu ensejo à propositura dos embargos à execução.

A título de exemplo, cito o seguinte julgado deste e. TJES, no qual foi aplicado o princípio da causalidade, todavia em desfavor do executado, que deu causa ao ajuizamento da execução e dos embargos à execução, tendo em vista que não adimpliu o parcelamento do débito. Vejamos:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL.
EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO.
PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta em face de sentença que, nos autos de Embargos à Execução Fiscal, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, por perda superveniente do interesse de agir, nos termos do artigo 485, VI, do CPC, condenando a Embargante ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$1.500,00, conforme artigo 85, §8º, do CPC. A Apelante pleiteia a reforma da sentença, alegando que (i) não houve análise de seu pedido de assistência judiciária gratuita e (ii) que a dívida fiscal foi quitada antes do oferecimento dos embargos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i)
definir se é cabível a condenação da Apelante ao pagamento de honorários advocatícios, apesar da extinção do processo sem resolução de mérito por perda superveniente do objeto, aplicando-se o princípio da causalidade;
e (ii) verificar a possibilidade de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, diante da alegada omissão na sentença sobre o tema. III. RAZÕES DE DECIDIR
A extinção do processo sem resolução do mérito, por perda superveniente do objeto, não afasta a responsabilidade da parte que deu causa à instauração da demanda quanto aos honorários advocatícios, conforme o princípio da causalidade
.
O princípio da causalidade determina que a parte que deu ensejo à propositura da ação responde pelos ônus sucumbenciais, ainda que o mérito não seja julgado, nos termos do artigo 85, §10, do CPC e jurisprudência do STJ.
No caso concreto, verifica-se que a Apelante deu causa à execução fiscal e aos embargos ao não adimplir o parcelamento do débito, o que justificou a propositura da execução fiscal. Quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita, verifica-se que a Apelante possui os requisitos para concessão do benefício, motivo pelo qual deve ser deferida a gratuidade. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento:
A condenação em honorários advocatícios é devida, mesmo em caso de extinção do processo sem resolução de mérito por perda superveniente do objeto, se a parte deu causa à instauração da demanda, aplicando-se o princípio da causalidade.
A omissão quanto à análise do pedido de assistência judiciária gratuita nos embargos à execução fiscal justifica a concessão do benefício, caso comprovada a hipossuficiência. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, VI; art. 85, §8º e §10; art. 98, §3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp nº 1.951.836/PE, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 29/11/2021, DJe de 1/12/2021; STJ, Pet nº 10.484/DF, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Primeira Seção, julgado em 12/6/2024, DJe de 18/6/2024. (TJES; Apelação Cível 5011544-91.2021.8.08.0024; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Rel. Des. Arthur Jose Neiva de Almeida; Julgado em: 03/12/2024)

Embora as particularidades fáticas do mencionado julgado sejam diversas do presente caso, fato é que é possível transportar a lógica que se dele se extrai no que se refere à aplicação da causalidade, que, na espécie, diversamente, opera em desfavor do Estado exequente/embargado, ora apelante.

Por estas razões, não há que se falar em dupla condenação, visto que os valores não superam o teto do art. 85, § 3º do CPC.

Na sequência, pugna o apelante pela aplicação da equidade para fins da fixação dos honorários, por entender se tratar de valor exorbitante.

A despeito da discussão acerca da aplicação da equidade (art. 85, § 8º do CPC) em casos cujo valor seja exorbitante, cabe destacar que o valor dado à causa (R$ 18.587,50 – fl. 09) não se enquadra nesta característica, razão pela qual não há que se falar em apreciação equitativa, e, por consequência, não merece reparos a sentença neste particular.

Diante do exposto,
CONHEÇO e
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual - de 17.03.2025 a 21.03.2025:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.